Tribunal: TCU
Processo: 025.522/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas dos srs. Ananias Rodrigues de Souza Filho e Priscila Sampaio de Brito e da empresa Drogaria RRX Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Responsáveis solidários: Drogaria RRX Ltda. e Ananias Rodrigues de Souza Filho: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/3/2014 649,70 31/3/2014 200,97 9/4/2014 2.845,71 16/4/2014 6.965,52 13/5/2014 3.010,42 30/5/2014 7.098,69 2/6/2014 7.409,80 6/6/2014 3.510,32 4/7/2014 9.294,10 4/7/2014 3.875,90 31/7/2014 1.180,09 Responsáveis solidários: Drogaria RRX Ltda. e Priscila Sampaio de Brito: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 2/10/2014 12.828,54 3/10/2014 3.840,39 3/11/2014 17.825,54 3/11/2014 11.328,16 28/11/2014 18.617,46 28/11/2014 13.383,45 14/1/2015 18.621,50 14/1/2015 13.426,11 9/2/2015 21.960,72 10/2/2015 12.896,19 3/3/2015 14.198,32 4/3/2015 21.386,90 2/4/2015 12.663,54 2/4/2015 17.492,20 9.2. aplicar ao sr. Ananias Rodrigues de Souza Filho, à sra. Priscila Sampaio de Brito e à empresa Drogaria RRX Ltda. multa individual no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), respectivamente, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.